Tribunal: TJPA
Processo: 0001447-61.2012.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001447-61.2012.8.14.0026

APELANTE: ALCIENE RODRIGUES PORTO, A R PORTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE PARA DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ENCARGOS FINANCEIROS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por devedores em face de decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, mantendo sentença de procedência proferida na ação monitória ajuizada por instituição financeira. Alegou-se a nulidade da cláusula de renovação automática e a ilegalidade da capitalização de juros, bem como ausência de fundamentação por suposta omissão quanto ao pedido de produção de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a exceção de pré-executividade pode ser utilizada para discutir cláusulas contratuais e encargos financeiros que demandem dilação probatória; (ii) verificar se a capitalização de juros e a cláusula de renovação automática seriam abusivas, mesmo sem prova técnica apresentada; (iii) analisar se houve nulidade por ausência de fundamentação quanto ao indeferimento da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é instrumento de cabimento restrito, destinado ao exame de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, não se prestando à rediscussão de cláusulas contratuais nem de encargos financeiros.

A alegação de capitalização de juros (anatocismo) demanda demonstração técnica, a ser feita por planilha ou perícia contábil, ônus do qual os agravantes não se desincumbiram.

A cláusula de renovação automática contratual é válida, desde que expressamente pactuada e não demonstrada qualquer onerosidade excessiva, vício de consentimento ou alteração unilateral abusiva.

A ausência de apreciação do pedido de prova pericial não configura nulidade quando a parte não apresenta memória de cálculo ou demonstra a pertinência técnica da diligência requerida.

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, tendo enfrentado todos os argumentos relevantes constantes do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade não é meio hábil para veicular discussões que demandem dilação probatória, como a análise de cláusulas contratuais e encargos financeiros.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários firmados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

A cláusula de renovação automática é lícita, desde que não demonstrada onerosidade excessiva, vício de consentimento ou alteração contratual unilateral.

A ausência de planilha de cálculo ou prova técnica inviabiliza a análise de excesso de cobrança e não configura cerceamento de defesa ou nulidade por falta de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II, 489, §1º, IV e VI, 702, §§ 2º e 3º; CC, art. 421; CDC, art. 39, III e V, art. 51, §1º, III, e §2º; Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, j. 23.08.2022; STJ, Súmulas 7, 121 e 541; TJPA, Apelação Cível 0800480-67.2022.8.14.0014, j. 30.06.2025; TJPA, Apelação Cível 0800177-40.2018.8.14.0096, j. 27.07.2021; TJPA, Apelação Cível 0801556-81.2021.8.14.0008, j. 18.10.2022.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
A. R. PORTO
e
ALCIENE RODRIGUES PORTO
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática lançada ao id 28192516, por meio da qual este Relator negou provimento à apelação cível anteriormente manejada pelos ora agravantes, mantendo integralmente a sentença de procedência proferida na origem, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

Na decisão impugnada, entendeu-se que a ausência de embargos monitórios impossibilita a ampla rediscussão da dívida, sendo incabível a exceção de pré-executividade para veicular matérias que demandem dilação probatória, como cláusulas contratuais e encargos financeiros. Reconheceu-se a regularidade do contrato de desconto de cheques nº 029.778.890, bem como a suficiência da planilha de atualização apresentada pelo recorrido, e a inexistência de prova técnica apta a infirmar os valores cobrados. Rejeitou-se, ademais, a alegada nulidade por ausência de fundamentação e reconheceu-se a validade da cláusula de renovação automática contratual.

No agravo interno, os agravantes alegam, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada por violar princípios processuais e normas de ordem pública. Sustentam que, mesmo ausentes embargos monitórios, o Poder Judiciário pode e deve controlar cláusulas abusivas, notadamente aquelas que envolvam capitalização de juros e renovação automática contratual.

Apontam que a evolução do débito de R$ 30.674,49 para R$ 211.657,33 evidencia a prática de anatocismo, vedada pela Súmula 121 do STF, e que a referida cláusula de renovação automática gerou onerosidade excessiva em afronta ao art. 39, III e V, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduzem, ainda, que tanto a sentença quanto a decisão monocrática deixaram de enfrentar o pedido subsidiário de produção de prova pericial contábil, o que configuraria nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

Ao final, requerem o provimento do presente agravo interno, para que o recurso de apelação seja submetido à apreciação da Turma Julgadora, com a consequente reforma da decisão monocrática.

O BANCO DO BRASIL S.A., por sua vez, apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando por sua rejeição. Sustenta que a ausência de embargos implica preclusão quanto à discussão do mérito da dívida e que a exceção de pré-executividade manejada é via inadequada para impugnações que dependem de prova técnica, como capitalização de juros ou abusividade de cláusulas contratuais. Argumenta que os agravantes não apresentaram planilha de cálculo alternativa ou prova pericial que infirmasse os valores cobrados, tampouco demonstraram qualquer onerosidade excessiva decorrente da renovação contratual. Defende a regularidade e suficiência da fundamentação da decisão monocrática, que aplicou corretamente a jurisprudência dominante e observou os limites do contraditório exercido pelas partes. Ao final, requer o não provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Conheço do presente agravo interno, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Mérito

A pretensão recursal consiste em infirmar os fundamentos da decisão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação monitória promovida pelo Banco do Brasil S.A., sob o argumento de que a ausência de embargos monitórios não impediria a apreciação de matérias de ordem pública, tais como a ilegalidade da cláusula de renovação automática, a capitalização de juros e a suposta abusividade da cobrança.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

No que se refere à ausência de embargos, cumpre observar que a Lei Processual é clara ao estabelecer um procedimento próprio e delimitado para a ação monitória. Consoante o disposto no art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, a alegação de excesso de cobrança por parte do devedor deve vir acompanhada da declaração do valor que entende devido, acompanhada de memória de cálculo discriminada e atualizada, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou não conhecimento da matéria.

Os ora agravantes, todavia, não opuseram embargos e sequer apresentaram qualquer planilha de cálculo substitutiva, limitando-se a suscitar exceção de pré-executividade.

A exceção de pré-executividade, na sistemática atual, possui cabimento estrito, sendo admissível apenas para o exame de matérias de ordem pública, notadamente aquelas que dizem respeito a vícios objetivos do título ou a pressupostos processuais, desde que não demandem dilação probatória.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que esse instrumento não se presta à rediscussão de cláusulas contratuais, tampouco ao reexame de encargos financeiros ou da evolução do débito.

Cito precedente da Corte cidadã (grifei):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3 . Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Sem dúvida, a análise de tais elementos exige instrução probatória adequada, somente viável em sede de embargos, que foram inopinadamente preteridos pela parte executada.

No tocante à suposta prática de capitalização de juros, o argumento lançado é meramente retórico, desprovido de amparo técnico ou documental.

A evolução do valor originalmente contratado — embora significativa — decorre de encargos contratuais próprios de contratos bancários, cuja regularidade não pode ser afastada por simples presunção de abusividade.

A alegação de anatocismo exige demonstração inequívoca, com a apresentação de planilha substitutiva ou perícia que confronte os encargos aplicados com os limites legais ou contratuais, o que, repita-se, não foi providenciado.

Ora, a demonstração do excesso constitui ônus processual da parte devedora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não se desincumbindo dele, incabível reconhecer, por presunção, qualquer irregularidade no cálculo apresentado pela parte autora.

Quanto à invocação da Súmula 121 do STF, convém esclarecer que a vedação da capitalização de juros ali inscrita não possui aplicação automática a contratos bancários firmados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, especialmente após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e da jurisprudência consolidada no STJ.

Desde que expressamente pactuada — como é de praxe nos contratos bancários — a capitalização mensal de juros é admitida, sobretudo quando não infirmada por qualquer prova idônea, como ocorre no presente caso.

Sobre os temas em discussão, cito precedentes das Turmas desta E. Corte (grifei):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por devedora (Apelante) contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução de Cédula de Crédito Bancário, julgou improcedente o pedido, rejeitando a alegação de excesso de execução por descumprimento dos requisitos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC (ausência de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo). A Apelante reitera a tese de excesso e sustenta ter cumprido as exigências legais, além de arguir a necessidade de perícia contábil e a ilegalidade da capitalização de juros.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há diversas questões em discussão: (i) saber se a decisão que concedeu a justiça gratuita em agravo de instrumento anterior impede nova discussão sobre o tema, em razão da preclusão pro judicato; (ii) saber se o recurso, apesar de repetir argumentos da petição inicial, deve ser conhecido por não violar o princípio da dialeticidade; (iii) saber se a alegação de excesso de execução, desacompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, autoriza a rejeição dos embargos; (iv) saber se a capitalização mensal de juros é lícita no contrato em análise; (v) saber se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas; e (vi) saber se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A gratuidade da justiça, já decidida em Agravo de Instrumento com trânsito em julgado, não pode ser reexaminada por força da preclusão pro judicato, mormente quando não demonstrada alteração fática da situação financeira da parte.

2. Apesar da semelhança com a petição inicial, o recurso deve ser conhecido quando é possível extrair o inconformismo da parte com a decisão e os fundamentos para a sua reforma, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

3. A alegação de excesso de execução exige, sob pena de rejeição liminar ou não conhecimento do fundamento, que o embargante declare o valor que entende correto e apresente um demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo. A simples indicação de um valor final, desacompanhada de uma memória de cálculo analítica, não cumpre o requisito do art. 917, § 3º, do CPC.

4. Não há cerceamento de defesa no indeferimento da prova pericial contábil, pois a diligência se torna inútil e protelatória quando o embargante falha em seu ônus inicial de apresentar a planilha de cálculo que justificaria a análise técnica e delimitaria a controvérsia.

5. É lícita a capitalização mensal de juros, pois o contrato foi celebrado após a Medida Provisória 2.170-36/2001 e há previsão contratual expressa, sendo a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541/STJ).

6. As taxas de juros remuneratórios não se revelam abusivas, pois se encontram em patamar inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação e período do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de excesso de execução em embargos do devedor deve ser acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição, não bastando a mera indicação de um valor final que se entende correto, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC. 2. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o embargante não se desincumbe do ônus de apresentar, na petição inicial, a memória de cálculo que delimitaria a controvérsia técnica. 3. É lícita a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para tanto a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 355, I, 370, 784, III e V, e 917, §§ 3º e 4º; Medida Provisória nº 2 .170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 541; STJ, REsp 973.827/RS; STJ, AgInt no AREsp 1532085/RN; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2267997/DF; STJ, AgInt no AREsp 1563428/RS; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1647784/RJ; STJ, REsp n. 1 .821.182/RS.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004806720228140014 28168972, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – AUSÊNCIA DA PLANILHA DE CÁLCULO - REJEIÇÃO LIMINAR – FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 917, § 3º§ 4º DO CPC - SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1-Analisando detidamente os autos, verifica-se que a embargante, ora apelante, ao ajuizar os presentes embargos, suscitar como única matéria de mérito, o excesso do valor executado, sem no entanto, juntar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. 2- Conforme se depreende, no caso concreto, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, deixando de demonstrar o excesso apontado, fato que ensejou a aplicação do § 4º, inciso I, do art. 917 do CPC. 3-Assim, diante do não cumprimento da exigência prevista em lei por parte dos apelantes, a sentença ora vergastada, que rejeitou liminarmente os embargos à execução, não merece reparos. 4-Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA 08015568120218140008, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022)

No que se refere à cláusula de renovação automática do contrato, inexiste qualquer ilegalidade a ser reconhecida de ofício.

Trata-se de prática comum nas operações bancárias de crédito rotativo, cuja validade pressupõe apenas a existência de estipulação contratual expressa, o que foi atendido no caso concreto.

O ordenamento jurídico brasileiro adota como princípio a autonomia privada das partes (art. 421 do Código Civil), sendo lícita a pactuação de cláusulas como a de renovação automática, salvo prova de vício de consentimento, ausência de informação adequada ou onerosidade excessiva, nos termos do art. 51, §1º, III e §2º do Código de Defesa do Consumidor. Nenhum desses vícios foi demonstrado pelas partes agravantes, que tampouco requereram a produção de prova técnica quando ainda estavam habilitadas a fazê-lo.

Além disso, as alegações relativas à onerosidade excessiva ou à alteração unilateral das condições contratuais carecem de respaldo fático e probatório.

A simples majoração do valor do crédito não implica, por si só, desvantagem injustificada, tampouco há prova de que tenha havido alteração das condições contratuais sem ciência ou concordância da parte devedora.

Não se pode presumir abusividade sem demonstração concreta e técnica. Inexiste, pois, substrato jurídico para infirmar cláusula contratual regularmente pactuada entre partes capazes e com plena liberdade negocial.

Por fim, quanto à alegação de nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação, igualmente não procede.

A fundamentação exigida pelo art. 489, §1º, do CPC foi observada, uma vez que todos os argumentos relevantes lançados na apelação foram devidamente enfrentados e rejeitados com base nos elementos constantes dos autos.

A negativa de análise de pedido de prova pericial encontra respaldo na ausência de embargos, na carência de impugnação técnica específica e na falta de qualquer demonstração de necessidade da dilação probatória. Outrossim, não basta que a parte faça simples alusão à genérica necessidade da produção da prova, sem identificar o objeto e sua finalidade, mormente quando plenamente possível aos embargantes provar documentalmente o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiram.

Sobre o tema específico, cito precedente deste TJ/PA (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEIÇÃO LIMINAR – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – CERCECAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Ao opor embargos na monitória com fundamento em quantia superior a devida, os apelantes não declararam de imediato o valor que entendiam correto, deixando de apresentar também demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos do que estabelece o art. 702, § 2º do CPC. 2-No presente caso, a parte recorrente se limitou tão somente a trazer

alegações genéricas que, segundo ela, sugestionava a cobrança de valores indevidos, lucro demasiado, capitalização de juros, anatocismo dentre outras irregularidades. 3-Desta feita, pelo que se depreende dos autos, os embargantes/apelantes não se desincumbiram do ônus da prova em relação à fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do banco apelado, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, não comprovando, dessa forma, a quitação ou até mesmo a inexigibilidade do débito. 4-Por fim, oportuno salientar a não configuração de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que, nos termos do art. 702, § 3º do CPC, a rejeição liminar dos embargos monitórios é medida que se impõe quando não apresentado o valor correto ou demonstrativo por parte do devedor, conforme ocorreu no caso em questão, mostrando-se, portanto, o disposto no art. 702, § 2º do CPC, verdadeiro requisito de admissibilidade para o processamento da referida peça monitória. 5-Nesse sentido, não podem os apelantes se valer da própria torpeza e exigir a produção de prova pericial, deixando de cumprir requisito essencial para o processamento dos embargos, sob a escusa de se está diante da aplicação das regras do CDC ou da necessidade de inversão do ônus da prova. 6-Ademais, não basta que a parte faça simples alusão à genérica necessidade da produção da prova, sem identificar o objeto e sua finalidade, mormente quando plenamente possível aos embargantes provar documentalmente o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiram. 7- Assim sendo, uma vez descumpridos os requisitos para o processamento dos embargos monitórios fundado em excesso, necessário se impõe sua rejeição liminar, com a manutenção integral da sentença, inclusive, com a constituição do título executivo descrito na inicial. 8-Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800177-40.2018 .8.14.0096, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/07/2021, 2ª Turma de Direito Privado)

Com base nessas premissas, tenho que a decisão monocrática ofereceu justificativa lógica e coerente para o julgamento, não incidindo em omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

Logo, não se verifica qualquer vício material ou processual na decisão impugnada, que se mantém em estrita conformidade com os princípios da legalidade, da fundamentação, da segurança jurídica e com o entendimento pacificado na jurisprudência.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, mantenho a decisão monocrática em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, 12/11/2025